Tribunal: STF
Processo: RHC 255413
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão preventiva. Alegada nulidade. Busca pessoal e domiciliar. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Neves Fernandes da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 986.958/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 13).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir de busca pessoal e domiciliar ilegais. Sustenta que “não se comprovou a situação de flagrante delito e a violação de domicílio sem a autorização judicial devida gera nulidade das provas posteriormente obtidas”. Requer o reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar (evento 18).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Registro, no mais, que as disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. 



    De fato, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Assim, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Conforme já citado, busca-se, por meio deste habeas corpus, reconhecer a nulidade da prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de outubro de 2024, no município paulista de Itapecerica da Serra, após abordagem policial realizada durante patrulhamento de rotina, que resultou na descoberta das drogas mencionadas no relatório. 



    Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, segundo a qual é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    A desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. A constatação de elementos concretos, tangíveis e perceptíveis por qualquer pessoa é decorrência das garantias constitucionais de proteção à privacidade e à intimidade e serve, também, para dar suporte a eventual mitigação à garantia de inviolabilidade domiciliar, que também tem gênese no texto constitucional. 



    Assim, as garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza exploratória, caracterizando odioso fishing expedition, amparado unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas antecedentes. 



    Retomando o caso, o Tribunal de Justiça destacou que a busca foi realizada durante patrulhamento de rotina em via pública e o comportamento do paciente gerou a suspeita da prática de conduta ilícita e determinou a diligência. Durante a abordagem, o paciente afirmou ser gerente do tráfico e teria confessado informalmente que guardava drogas em sua residência para abastecimento do comércio da região (e-STJ, fl. 57). 



    Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente, justificando a ação policial. Há elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto.



    (...)



    Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço deste habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente